Tribunal: STF
Processo: HC 186578
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Johnata dos Santos em favor de Saymon Junio Barbosa Ataíde, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 548.902/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06) (evento 11). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a natureza hedionda do delito de associação para o tráfico ilícito de drogas (evento 15). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo regimental no HC 548.902/MG (evento 15). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade na condenação pelo delito de associação para o tráfico, porquanto não fundamentadas a estabilidade e a permanência necessárias para configuração desse crime. Destaca que o correu Cristiano Barra de Souza foi absolvido em outro processo (desmembrado), embora em situação idêntica com a do Paciente. Requer, liminarmente, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, impondo a fixação do regime semiaberto. No mérito, postula pela extensão do decreto absolutório do correu Cristiano e, subsidiariamente, ‘seja reconhecida a afronta ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, para ABSOLVER o recorrente da imputação quanto a esse crime, estabelecendo-se a pena definitiva em 5 anos e 10 meses em regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
    TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. No caso, o Juízo sentenciante consignou que ficaram comprovadas a permanência e a estabilidade da associação criminosa. Desse modo, para se inverter o referido entendimento, seria necessário proceder ao aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. Precedentes.
    2. O pedido de extensão dos efeitos do julgamento proferido na apelação criminal interposta pelo corréu em autos que foram desmembrados deve ser deduzido inicialmente perante a Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
    3. Agravo desprovido”
    Sobre o pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o juízo sentenciante compreendeu ‘comprovado nos autos a permanência e a estabilidade da mencionada associação criminosa. Pela quantidade de droga apreendida na residência dos denunciados, entendo que a comercialização do produto pelos mesmos não se resumiria a um caso isolado ou eventual, mas sim teria caráter permanente, os usuários de drogas sabiam que ambos poderiam fornecer maconha na cidade. Além disso, a associação tinha uma caráter estável, pois ambos aderiram ao vínculo de forma consciente. Cada um tinha uma função definida: os denunciados mantinham a droga em depósito e comercializavam no local" (fls. 416-417; sem grifos no original). 
    O acórdão do TJMG, ao manter o juízo condenatório, considerou suficiente a prova valorada pelo juízo de primeiro grau, afastando, ainda, o vício de fundamentação reiterado na presente via. Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, houve fundamentação a Corte local sobre o delito de associação para o tráfico, para o qual fora destacada a vinculação estável do Paciente para a traficância, ‘(…) tendo em vista a denúncia anônima da entrega de grande quantidade de droga na casa de Wesley, mas pertencente também a Saymon, Jefferson e Cristiano, a confirmação da notícia pela apreensão de grande quantidade de maconha na residência de Wesley e a confissão informal dele aos policiais de que guardava e vendia drogas para Saymon Cristino e Jefferson, e a existência de diversos boletins de ocorrência sobre a prática de tráfico pelos apelantes (Wesley e Saymon foram abordados juntos e com entorpecentes), entendo que restou satisfatoriamente demonstrado que os dois se associaram entre si e com os demais denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como guardavam entorpecente para a mercancia. Por conseguinte, a manutenção da condenação dos dois pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe’. 
    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente [...] implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 7.5.2014). 
    Sobre o pedido de extensão dos efeitos do julgamento que absolveu o corréu Cristiano em autos desmembrados, constato, inicialmente, que o ato dito coator apontou que tal ‘matéria deve ser deduzida inicialmente perante a Corte de origem, sob pena de supressão de instância’. A solução não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, que refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Sem prejuízo, observo que a Corte local refutou a identidade entre as situações do Paciente e a do correu Cristiano. Restou consignado que ‘despeito de ambos [o Paciente e Cristiano] terem sido citados como os donos do entorpecente pelo corréu Wesley, conforme informou os policiais, no processo de Cristiano não restou demonstrado o vínculo entre ele e Wesley, bem como restou demonstrado que Cristiano estava preso na ocasião da apreensão dos entorpecentes. Lado outro, a prova destes autos demonstrou que Saymon e Wesley se conheciam e que já haviam sido presos juntos pela prática de tráfico de drogas. Tal fato, aliado à palavra dos policiais de que escutaram Wesley imputar a droga apreendida a Saymon, se mostrou suficiente para a manutenção da condenação deles pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Logo, não se mostra possível a extensão dos efeitos da sentença absolutória do corréu Cristiano’ (destaquei). (evento 15)
    Portanto, restou estabilizado nas instâncias ordinárias a inexistência de similitude fática entre o Paciente e o correu Cristiano, a impedir a incidência da regra do artigo 580 CPP no caso. Para afastar essa conclusão, seria necessário reavaliar os fatos e provas da origem, para o que não se presta a presente via: ‘a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora